Tribunal: STF
Processo: RE 91242
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-12
Data de publicação: 1980-03-12

Ementa:
- Adicional de insalubridade. Decisão que desconsiderando o art. 3º do Decreto-lei nº 389/68, importou em declará-lo inconstitucional, por via oblíqua. Constitucionalidade, porém, do mencionado dispositivo. Recurso extraordinário conhecido e provido.